Tribunal: TJDFT
Processo: 0788642-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO IRREGULAR. PAGAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 4.000,00, referente à indenização por danos morais, e R$ 15.786,24, a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a cliente recorrida aderiu ao contrato de cartão de crédito e que, devido à ausência de pagamento integral da fatura, foi realizado o parcelamento do saldo. Assevera a inexistência de ato ilícito, que a contratação do seguro foi regular e que é incabível a repetição do indébito em dobro. Sustenta não terem ocorrido danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório. Contrarrazões apresentadas (ID 75192981).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a analisar a regularidade do procedimento adotado pelo banco em razão da antecipação de prestações de parcelamentos firmados entre as partes, além da existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Os argumentos relativos à contratação de seguro e repetição de indébito são totalmente dissociados dos fundamentos da sentença, de modo que não devem ser conhecidos, dada a ausência de dialeticidade.
6. Na origem, a recorrida relata que havia realizado quatro parcelamentos de faturas de cartão de crédito junto ao banco recorrente. Em julho de 2024, solicitou a antecipação das parcelas de setembro, outubro e novembro do mesmo ano. No entanto, em desacordo com o que foi solicitado, o banco imputou o pagamento às prestações finais dos contratos (ID 75192671), de modo que as parcelas continuaram a ser lançadas nos meses que a recorrida acreditava estarem pagos devido à antecipação (IDs 75192950, 75192951 e 75192695). Ao entrar em contato com a instituição financeira, foi instruída a não pagar os valores lançados erroneamente; contudo, em razão do pagamento parcial da fatura (ID 75192951, pág. 1), foi realizado o parcelamento automático do saldo não pago, gerando encargos à recorrida (ID 75192695). As faturas de outubro e novembro foram pagas integralmente (ID 75192977 e 75192696).
7. Nesse contexto, depreende-se que o parcelamento realizado foi irregular, uma vez que o adimplemento parcial da fatura decorreu de instrução recebida pela recorrida da instituição financeira. Destaca-se, sobretudo, que o banco recorrente reconheceu que houve um erro na execução da solicitação de antecipação das parcelas feita pela consumidora (ID 75192910, pág. 1). Resta clara, portanto, a existência de falha na prestação do serviço. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2015411.
8. Como disposto em sentença, a recorrida indicou que os prejuízos oriundos dos pagamentos indevidos chegaram ao montante de R$ 15.786,24 (ID 75192955) e o banco recorrente, intimado a manifestar-se (ID 75192957), quedou inerte (ID 75192960), devendo ser mantida, portanto, a condenação ao pagamento de tal valor.
9. Quanto aos danos morais, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a recorrida teve o seu planejamento financeiro afetado, uma vez que, ao invés de obter a antecipação dos meses solicitados, com a diminuição de encargos e juros, teve que arcar com pagamentos indevidos, o que enseja reparação por danos morais.
10. Em relação à indenização fixada, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
12. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015411, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 3.7.2025.